Tribunal: TJMT
Processo: 0018199-57.2006.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018199-57.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PAPELARIA BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 02.423.887/0001-56 (APELADO), ESTELITA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 535.247.131-49 (APELADO), LIDIA VIEIRA ALVES - CPF: 209.518.251-00 (APELANTE), MAIRON FELIPE NETTO - CPF: 017.415.061-07 (ADVOGADO), OZELITO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 077.792.831-00 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), PAPELARIA BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 02.423.887/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTELITA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 535.247.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OZELITO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 077.792.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios apenas em favor de um dos executados. A parte apelante foi regularmente citada e apresentou defesa, mas ficou excluída da verba honorária fixada pelo juízo de origem, motivo pelo qual busca a reforma da sentença para estender a condenação em favor de seu patrono.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários advocatícios também em favor do patrono da apelante, diante da extinção da execução fiscal por desistência após a sua citação e apresentação de defesa.

III. Razões de decidir:

3. De acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil e a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa pela executada impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. Excluir a apelante da condenação violaria o princípio da isonomia e contrariaria o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a citação do devedor.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 90; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.825.943/RS, realtor Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15.12.2020, publicado no DJe em 18.12.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.561/BA, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.6.2024, publicado no DJe em 27.6.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LÍDIA VIEIRA ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0018199-57.2006.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da apelante e OUTROS, homologou o pedido de desistência, extinguiu o feito, com fundamento no artigo 26 da LEF.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, em favor do patrono do executado, OZELITO JOSETTI DE OLIVEIRA.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que não apenas foi citada como também apresentou manifestação fundamentada e documentada, razão pela qual faz jus ao recebimento de honorários advocatícios.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a extensão da condenação em verba honorária ao seu patrono.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 306066359, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por LÍDIA VIEIRA ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0018199-57.2006.8.11.0041 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da apelante e OUTROS, homologou o pedido de desistência, extinguiu o feito, com fundamento no artigo 26 da LEF.

O cerne recursal cinge-se à verificação da necessidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios também em favor do patrono da apelante, tendo em vista a sua efetiva citação e a apresentação de defesa nos autos da execução fiscal posteriormente extinta por desistência.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, após o ajuizamento da execução fiscal, foram regularmente citados os executados LÍDIA VIEIRA ALVES e OZELITO JOSETTI DE OLIVEIRA, ambos tendo apresentado defesa. A primeira executada ofertou impugnação à penhora (Id. 306065929), enquanto o segundo apresentou impugnação à penhora (Id. 306065935) e, ainda, exceção de pré-executividade (Id. 306065942).

Na sequência, a Fazenda Pública formulou pedido de desistência da execução fiscal (Id. 306065945), o qual foi homologado por sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
. Todavia, embora tenha sido imposta ao Fisco a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tal verba foi arbitrada exclusivamente em favor do patrono de OZELITO JOSETTI DE OLIVEIRA.

É sabido que sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 153, que estabelece:

“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

A propósito:

“[...]
2. Efetivamente, já tendo ocorrido a citação do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, ainda que anterior à apresentação de defesa.
Nesse sentido: REsp. 1.648.213/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 963.782/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.11.2008.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.825.943/RS, realtor Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15.12.2020, publicado no DJe em 18.12.2020).
[sem destaque no original].

“[...]
1. A desistência do processo atrai a norma do art. 90 do CPC/2015, que atribui à parte que desistiu o ônus pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

2. No caso, o pedido de desistência foi posterior à citação, cabendo, dessa forma, ao autor arcar com os ônus sucumbenciais.
[...]”. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.561/BA, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.6.2024, publicado no DJe em 27.6.2024).
[sem destaque no original].

Logo, tendo em vista que a desistência foi requerida após a citação e a apresentação de defesa por parte de LÍDIA VIEIRA ALVES e OZELITO JOSETTI DE OLIVEIRA, revela-se inequívoco o direito de ambos à percepção de honorários advocatícios. Assim, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento da verba em favor dos respectivos patronos, a ser arbitrada de forma proporcional, observados os parâmetros fixados pelo d. Juízo
a quo
.

Por certo, não subsiste fundamento para a exclusão da apelante da condenação honorária, sob pena de afronta ao princípio da isonomia e em descompasso com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por LÍDIA VIEIRA ALVES, para estender a condenação em honorários advocatícios ao seu patrono, mantidos os critérios de fixação adotados na sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025